Tribunal: TJES
Processo: 5000232-82.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000232-82.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON AZEVEDO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO COM O OBJETIVO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DECLARADA NULA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por consumidor em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado vinculado à Reserva de Margem Consignável (RMC), com pedido de cessação dos descontos em seu benefício previdenciário, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, diante da ausência de informação clara e adequada sobre a natureza da operação. Consumidora que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendida com descontos mínimos mensais referentes à fatura de cartão de crédito, sem quitação do valor principal. Prática abusiva que viola os princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação (arts. 6º, III e XI, e 42, parágrafo único, do CDC).

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do STJ. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação, tampouco a efetiva ciência da consumidora quanto à modalidade de crédito contratada.

Ausência de demonstração da regularidade da contratação e do cumprimento do dever de informação e transparência pela instituição financeira quanto a modalidade da contratação.

Comprovada a ausência de uso do cartão físico e de qualquer proveito econômico decorrente da contratação, bem como a continuidade de descontos mensais não vinculados à amortização da dívida, impõe-se o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico.

Diante da conduta contrária à boa-fé objetiva, cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme tese firmada no Tema 929 do STJ e Enunciado nº 29 da Turma de Uniformização do TJES.

Configurado o dano moral in re ipsa, diante da prática reiterada de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, gerando angústia, insegurança e ofensa à dignidade da consumidora hipervulnerável. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Autorizada a compensação dos valores recebidos com os valores a serem restituídos, de forma a evitar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
É nula a contratação de cartão de crédito consignado vinculada à Reserva de Margem Consignável (RMC) quando não demonstrada a efetiva e esclarecida manifestação de vontade do consumidor, especialmente nos casos em que este buscava contratar empréstimo consignado tradicional, cabendo à instituição financeira o ônus da prova quanto à regularidade da contratação. Caso em que o consumidor não utilizou o cartão de crédito supostamente contratado e o banco não juntou ao feito o contrato firmado entre as partes. A ausência de informação clara e adequada configura vício de consentimento, prática abusiva e violação ao dever de transparência, autoriza a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, 6º, incisos III e XI; 14; 42, parágrafo único.

Código Civil: arts. 186, 927;

Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula n° 297 do STJ;

TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023
;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

TJES, Categoria: Enunciado, Órgão: COLEGIADO RECURSAL - SECRETARIA DO COLEGIADO RECURSAL - Data da Publicação no Diário: 27/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000232-82.2024.8.08.0002

RECORRENTE: EDSON AZEVEDO DA SILVA

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO COM O OBJETIVO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DECLARADA NULA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por consumidor em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado vinculado à Reserva de Margem Consignável (RMC), com pedido de cessação dos descontos em seu benefício previdenciário, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, diante da ausência de informação clara e adequada sobre a natureza da operação. Consumidora que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendida com descontos mínimos mensais referentes à fatura de cartão de crédito, sem quitação do valor principal. Prática abusiva que viola os princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação (arts. 6º, III e XI, e 42, parágrafo único, do CDC).

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do STJ. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação, tampouco a efetiva ciência da consumidora quanto à modalidade de crédito contratada.

Ausência de demonstração da regularidade da contratação e do cumprimento do dever de informação e transparência pela instituição financeira quanto a modalidade da contratação.

Comprovada a ausência de uso do cartão físico e de qualquer proveito econômico decorrente da contratação, bem como a continuidade de descontos mensais não vinculados à amortização da dívida, impõe-se o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico.

Diante da conduta contrária à boa-fé objetiva, cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme tese firmada no Tema 929 do STJ e Enunciado nº 29 da Turma de Uniformização do TJES.

Configurado o dano moral in re ipsa, diante da prática reiterada de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, gerando angústia, insegurança e ofensa à dignidade da consumidora hipervulnerável. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Autorizada a compensação dos valores recebidos com os valores a serem restituídos, de forma a evitar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
É nula a contratação de cartão de crédito consignado vinculada à Reserva de Margem Consignável (RMC) quando não demonstrada a efetiva e esclarecida manifestação de vontade do consumidor, especialmente nos casos em que este buscava contratar empréstimo consignado tradicional, cabendo à instituição financeira o ônus da prova quanto à regularidade da contratação. Caso em que o consumidor não utilizou o cartão de crédito supostamente contratado e o banco não juntou ao feito o contrato firmado entre as partes. A ausência de informação clara e adequada configura vício de consentimento, prática abusiva e violação ao dever de transparência, autoriza a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, 6º, incisos III e XI; 14; 42, parágrafo único.

Código Civil: arts. 186, 927;

Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula n° 297 do STJ;

TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023
;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

TJES, Categoria: Enunciado, Órgão: COLEGIADO RECURSAL - SECRETARIA DO COLEGIADO RECURSAL - Data da Publicação no Diário: 27/02/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora discorre que pretendia firmar empréstimo consignado e vem sendo cobrada pela contratação de cartão de crédito, através da realização de descontos em seu benefício previdenciário. Assim sendo, pugna pela imediata suspensão dos descontos realizados em sua aposentadoria, declaração de nulidade da contratação, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em sede de Recurso Inominado, o recorrente sustenta que buscou a instituição financeira com o objetivo de contratar um empréstimo consignado convencional, mas foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário vinculados a cartão de crédito consignado (RMC), serviço que afirma não ter solicitado nem utilizado.

Alega que a contratação foi imposta de forma abusiva, sem a devida informação sobre as características do produto, configurando violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC), prática de venda casada (art. 39, I e IV, do CDC) e cláusulas abusivas (art. 51, IV, do CDC). Argumenta, ainda, que os encargos aplicados são excessivos e desproporcionais, gerando prejuízo à sua subsistência.

Defende a nulidade da contratação por vício de consentimento e requer a inversão do ônus da prova, bem como a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de danos morais, diante da responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC), do dano
in re ipsa
e da aplicação da Súmula 532 do STJ.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Dessa forma, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da Lei Consumerista, é direito básico do consumidor, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Tal dispositivo consagra dois princípios fundamentais: o princípio da informação, que impõe ao fornecedor o dever de fornecer todas as características e dados relevantes sobre o produto ou serviço; e o princípio da transparência, que assegura ao consumidor o direito de receber essas informações de forma clara, precisa e acessível, vedando-se qualquer omissão ou ambiguidade.

Dessa forma, reconhecida a incidência da legislação consumerista ao caso concreto, incumbia à instituição financeira recorrida o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, mediante apresentação de instrumento contratual válido, firmado pelo consumidor, e apto a justificar os descontos efetivados, conforme demonstrado nos extratos bancários.

Ressalte-se que a instituição financeira sequer juntou aos autos o suposto contrato firmado entre as partes, não tendo demonstrado que o consumidor possuía ciência plena e inequívoca acerca da modalidade contratada e das condições pactuadas.

Tal conduta afronta diretamente o direito básico do consumidor de ser protegido contra o superendividamento e de ter acesso a práticas de crédito responsáveis, nos termos do art. 6º, inciso XI, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

Tal entendimento encontra amparo em vasta jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA OMISSA. ART. 1.013, §3º, III DO CPC. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A VALIDADE. NULIDADE QUE IMPORTA EM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS ANTERIOR. RMC. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Constatada a omissão do juízo singular quanto à análise de algum dos pedidos iniciais e, estando o processo em condições de julgamento, deve o tribunal apreciar os pleitos quando da apelação (art. 1.013, §3º, III do CPC). II - Nos contratos bancários, impugnada a autenticidade da assinatura aposta pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, notadamente se invertido o ônus da prova. III - A nulidade do negócio jurídico exige a reposição das partes ao status quo ante. IV - O EAREsp 676.608 do STJ, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, somente é aplicável aos pagamentos indevidos após 30/03/2021. V - Deve a instituição bancária fornecer ao consumidor todas as informações atinentes ao produto ou serviço, sob pena de configurar-se prática abusiva. VI - A modalidade contratual cartão de crédito com margem consignável deve ser expressamente autorizada pelo consumidor, sob pena de nulidade. VII - Os juros remuneratórios devem limitar-se à taxa média de mercado quando comprovado, no caso concreto, a discrepância entre esta e a taxa pactuada entre as partes, especialmente se superior à 50% (cinquenta por cento). VIII - O desconto indevido em verba de natureza alimentar causa danos morais indenizáveis. IX – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO EMPRÉSTIMO REALIZADO SOBRE A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO SUBSTANCIAL - PACTUAÇÃO INVÁLIDA - TESES FIRMADAS EM IRDR - TEMA Nº 73 - NULIDADE DO CONTRATO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO - CABIMENTO - REPARAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUÍZO CONFIGURADO - CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL - AGRAVAMENTO - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO.

- A força obrigatória dos contratos cede às deficiências que recaem sobre o elemento volitivo. Nessa esfera se situam os denominados vícios de vontade ou de consentimento, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude.

- "Examinado o caso concreto, se comprovada a ocorrência do erro substancial, não é legítima a contratação de cartão de crédito consignado" (TJMG - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1.0000.20.602263-4/001).

- As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em folha de pagamento, com base em inválidas e anuladas contratações de Cartões de Crédito Consignados, autorizam a restituição dos respectivos valores, em dobro, porquanto evidenciada a má-fé no lançamento da operação financeira pelo Banco.

- As amortizações de quantias manifestamente indevidas no benefício previdenciário do Autor, desprovidas de lastro negocial válido, ensejam a condenação do Banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

- Não podem ser desconsideradas as singularidades da pessoa em litígio, com destaque para as restrições inerentes às condições de hipervulnerável da Demandante, por ser pessoa idosa, assim como para a limitação de sua renda em razão dos descontos, fatos que contribuem para o agravamento da lesão extrapatrimonial sofrida pela Postulante.

- Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor reparatório não pode servir como fonte de enriquecimento do ofendido, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito. A indenização por danos morais também deve ser arbitrada de acordo com os parâmetros consolidados pela Jurisprudência e com observância aos conteúdos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC.

- Conforme a Súmula nº 326, do Colendo STJ, "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.014464-4/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 01/02/2024).

No caso em análise, a instituição financeira tampouco comprovou que o consumidor tenha efetivamente usufruído dos serviços contratados. Os extratos analíticos do cartão consignado (Id. nº 13344615) evidenciam a inexistência de transações, compras ou qualquer utilização do cartão físico. Ademais, verifica-se que os valores creditados a título de saque complementar foram solicitados diretamente por meio de contato telefônico com a instituição financeira, sem que houvesse uso da funcionalidade própria do cartão de crédito consignado, o que enfraquece ainda mais a tese de contratação válida e de prestação efetiva do serviço.

Dessa forma, resta evidente a falha na prestação do serviço bancário, uma vez que a instituição financeira não se cercou das cautelas exigidas, violando o dever de informação e de transparência contratual. Configurada, portanto, a conduta ilícita da instituição, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor, nos termos dos arts. 3º, 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, combinados com os arts. 186 e 927 do Código Civil.

Por conseguinte, entendo como devida a condenação da empresa a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do consumidor. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme disposto pelo juízo sentenciante, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema n° 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Nesse sentido também dispõe o Enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal: Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao
status quo ante
, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado
e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.
(TJES, Categoria: Enunciado, Órgão: COLEGIADO RECURSAL - SECRETARIA DO COLEGIADO RECURSAL - Data da Publicação no Diário: 27/02/2023).

Entretanto, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, impõe-se a compensação entre o valor da indenização por danos materiais e os montantes comprovadamente depositados pela instituição financeira na conta da consumidora (Id. n° 13344614).

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo da integridade psicológica e emocional da consumidora, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo como devida a condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em favor da consumidora no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, nos seguintes termos:

Declarar
a inexistência de débito entre as partes no tocante ao contrato objeto da lide (cartão de crédito consignado nº 5259131557917234), com o consequente cancelamento do referido contrato e determinação para que a instituição financeira não realize novos descontos no benefício previdenciário do consumidor, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil) reais por desconto indevido, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Condenar
o banco recorrido a restituir,
em dobro
, os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do recorrente, devidamente corrigidos, a partir de cada desembolso, pela taxa SELIC;

Condenar
o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso (data da contratação considerada ilegal) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da recente alteração do CC operada pela Lei n° 14.905/2024.

Por fim, autoriza-se
a compensação
do valor total da condenação com os montantes efetivamente depositados na conta do consumidor pela instituição financeira, no importe de R$ 621,00 (seiscentos e vinte e um reais).

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)